Tribunal: TJPA
Processo: 0801145-67.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801145-67.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: CLEDSON DA SILVA CARDOSO

AGRAVADO: CRISTIANE DE MELO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO QUE ARBITROU ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DEMONSTRADA. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR E DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 227 DA CF E ART. 3º DO ECA. DESPROPORCIONALIDADE DO PATAMAR FIXADO NA ORIGEM VERIFICADA. TRINÔMIO ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REDUÇÃO PARA 1⁄2 MEIO SALÁRIO MÍNIMO. Em que pese os documentos de Id. 3766253 e 3915444 dos autos de origem sugerirem até aqui, a baixa renda auferida pela parte agravante, tal fato, por si só não tem o condão de ensejar, pura e simplesmente, a redução da obrigação alimentar no patamar pretendido, ou seja, para R$300,00 (trezentos reais). Isso porque não faz pressupor, necessariamente, que esteja à mingua de qualquer renda capaz de comprometer a sua possibilidade de custear o pensionamento alimentício da parte agravada, notadamente porque não exclui o ganho oriundo do trabalho informal alegado. De posse dessas informações, mesmo havendo dúvida quanto à renda e possibilidade da parte alimentante, tal fato milita em prol da parte alimentanda, cuja necessidade de alimentos deve prevalecer sobre a “impossibilidade” de custeá-los pela primeira, respectivamente, à luz do princípio do melhor interesse do menor, corolário da doutrina da proteção integral, positivada no art. 227 da Constituição da República e no art. 3º do Estatuto da Criança e Adolescente. Partindo dessa premissa, a necessidade de alimentos é presumida, de maneira a satisfazer, a contento, notadamente os anseios dos infantes, que devem possuir seu desenvolvimento incólume, pois são seres humanos em formação, que gozam de direitos fundamentais de forma prioritária, nos moldes do que preconiza o art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente.
No entanto, é preciso ponderar o fato de que a parte agravante possui outra filha para quem já paga pensão alimentícia no valor de R$200,00 (duzentos reais), conforme se depreende dos documentos de Id. 3766259-págs. 01/04, fato que indubitavelmente interfere na sua possibilidade financeira de custear os alimentos no patamar pretendido pela parte autora/agravada na origem. Nessa toada, afigura-se que o patamar fixado na origem não está consentâneo com os padrões de proporcionalidade, terceiro elemento do trinômio alimentar, na esteira do que há muito preconiza o Superior Tribunal de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

C. S. C.
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
irresignado com a decisão interlocutória de Id. 1960018-págs. 01/03, proferida nos autos da Ação de Divórcio c/c Partilha de Bens e Alimentos (processo nº
0802274-96.2017.814.0015
) ajuizada por
C. M. F.
, que fixou alimentos provisórios no valor de um salário mínimo, individualmente, aos dois filhos menores.

Sustenta, em suas razões (Id. 439389-págs. 01/12)
, que não possui condições de arcar com o valor fixado a título de alimentos, pois vive de “bicos”, sendo que quando obtém renda, a repassa imediatamente aos filhos, a exemplo do valor de R$700,00 (setecentos reais) confirmado pela própria exequente na origem. Pontua, que paga o plano de saúde e, ainda, que possui mais uma filha, cuja pensão honra no valor de R$200,00 (duzentos reais) e que as sociedades empresárias onde possui cotas de participação não geram nenhum lucro, o que demonstra não possuir os rendimentos apontados pela parte exequente/agravada. Outrossim, diante da possibilidade de provimento do presente recurso, através da documentação juntada aos autos, pleiteia, prefacialmente, a concessão de tutela de urgência, a fim de que sejam os alimentos suspensos provisoriamente à parte agravada e, subsidiariamente, sejam reduzidos para R$300,00 (trezentos reais), sob pena de lhe ser afetada a sobrevivência, além da possibilidade de sua prisão civil, o que configura o risco de lesão grave e de difícil reparação. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, confirmando-se o efeito suspensivo que pretende seja concedido.

Foi certificada a ausência de contrarrazões
pela Unidade de Processamento Judicial – UPJ

(Id. 803395).

O Ministério Publico ofertou parecer (Id. 909475)
, opinando pelo parcial provimento desta insurgência, a fim de que seja fixado percentual de 50% (cinquenta por cento) de um salário mínimo para cada alimentando.

Brevemente Relatados.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avanço diretamente à análise meritória do presente recurso.

Pois bem, em que pese os documentos de Id. 3766253 e 3915444 dos autos de origem sugerirem até aqui, a baixa renda auferida pela parte agravante, tal fato, por si só não tem o condão de ensejar, pura e simplesmente, a redução da obrigação alimentar no patamar pretendido, isto é, para R$300,00 (trezentos reais).

Isso porque não faz pressupor, necessariamente, que esteja à mingua de qualquer renda capaz de comprometer a sua possibilidade de custear o pensionamento alimentício da parte agravada, notadamente porque não exclui o ganho oriundo do trabalho informal alegado.

De posse dessas informações, mesmo havendo dúvida quanto à renda e possibilidade da parte alimentante, tal fato milita em prol da parte alimentanda, cuja
necessidade
de alimentos deve prevalecer sobre a “impossibilidade” de custeá-los pela primeira, respectivamente, à luz do princípio do melhor interesse do menor, corolário da doutrina da proteção integral, positivada no art. 227 da Constituição da República e no art. 3º do Estatuto da Criança e Adolescente, respectivamente,
verbis
:

Art. 227
. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Art. 3º
A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Partindo dessa premissa, a
necessidade
de alimentos é presumida, de maneira a satisfazer, a contento, notadamente os anseios dos infantes, que devem possuir seu desenvolvimento incólume, pois são seres humanos em formação, que gozam de direitos fundamentais de forma prioritária, nos moldes do que preconiza o art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA):

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

No entanto, é preciso ponderar o fato de que a parte agravante possui outra filha para quem já paga pensão alimentícia no valor de R$200,00 (duzentos reais), conforme se depreende dos documentos de Id. 3766259-págs. 01/04, fato que indubitavelmente interfere na sua
possibilidade
financeira de custear os alimentos no patamar pretendido pela parte autora/agravada na origem.

Nessa toada, afigura-se que o patamar fixado na origem não está consentâneo com os padrões de
proporcionalidade
, terceiro elemento do trinômio alimentar, na esteira do que há muito preconiza o Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL/DIVÓRCIO. IMPUTAÇÃO DE CULPA AO OUTRO CÔNJUGE. IRRELEVÂNCIA PARA O EFEITO DE ALIMENTOS, NO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973 o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2.
Depreende-se do acórdão recorrido que a questão dos alimentos devidos ao cônjuge virago foi examinada, exclusivamente,
diante do trinômio

necessidade/possibilidade/proporcionalidade
, sendo irrelevante, no caso concreto, para o efeito de alimentos, a culpa da mulher.
3. Esta Corte já se manifestou no sentido de que, no divórcio direto, nos termos do art. 40 da Lei 6.515/77, é irrelevante a culpa da mulher, para o efeito de alimentos (REsp 67.493/SC, Rel. Ministro PAULO COSTA LEITE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/10/1995, DJ de 26/08/1996, p. 29.681). 4. A verificação da ofensa ao art. 535 do CPC/73 decorre da especificidade de cada caso concreto, sendo impossível a demonstração da divergência jurisprudencial. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 343.031/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018) (Destacou-se)

DIREITO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. VALOR DO PENSIONAMENTO SUGERIDO PELO ALIMENTANTE. IMPOSSIBILIDADE DA SUA FIXAÇÃO EM PATAMAR INFERIOR. PREVALÊNCIA DA AUTONOMIA DA VONTADE DAS PARTES. I -
Como corolário do critério da proporcionalidade, estatuído no artigo 400 do Código Civil anterior, e 1.694, § 1º, do atual, o pensionamento deve atender tanto às necessidades do alimentando quanto às possibilidades do alimentante
, sendo as partes envolvidas as mais indicadas para proceder a essa avaliação, ficando a atuação do órgão jurisdicional, em princípio, restrita à homologação de um acordo de vontades, reservada a sua intervenção direta tão-somente para as situações de dissensão, quando não for possível a conciliação II. Destarte, em âmbito de ação revisional, tendo o próprio alimentante sugerido na inicial a fixação dos alimentos provisórios em determinado valor, o qual foi adotado de pronto pelo juiz, fica o tribunal impossibilitado de, utilizando-se de parâmetros outros, rever essa decisão, para arbitrá-los em patamar inferior, agravando a situação dos beneficiários. Recurso especial provido. (REsp 595.900/RS, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2006, DJ 12/02/2007, p. 257) (Destacou-se)

À vista do exposto, acompanhando integralmente a cota ministerial, voto pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do presente recurso, para reformar a decisão agravada tão somente em relação ao patamar fixado a título de alimentos, reduzindo-os de 01 (um) salário mínimo para 1⁄2 (meio) salário mínimo a cada um dos alimentandos.

Belém/PA,
30
de abril de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 06/07/2020